Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-26.2023.8.11.0084
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000751-26.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Lesões qualificadas pelo resultado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GRACINDO DA SILVA FILHO - CPF: 031.395.101-28 (APELADO), OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS - CPF: 061.663.141-32 (ADVOGADO), WENDER MAURO PROFESSOR LEITE - CPF: 943.687.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN SAMPAIO DA SILVA - CPF: 941.105.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELA FERREIRA PESSOA (TERCEIRO INTERESSADO), LUANDER ALVES PASSBERG - CPF: 036.964.791-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON SOUSA DIAS - CPF: 020.195.441-99 (TERCEIRO INTERESSADO), QUETLEN ELEODORO - CPF: 065.653.371-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO NO ART. 148, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ART. 387, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR MÍNIMO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o apelado da acusação de cárcere privado (art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal) e que não fixou indenização por danos morais à vítima, solicitada na inicial acusatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) A suficiência probatória para condenação do apelado pelo crime de cárcere privado qualificado, alegada pelo Ministério Público;
(ii) A necessidade de fixação de indenização por danos morais em favor da vítima, conforme o pedido expresso formulado na denúncia, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao crime de cárcere privado, a análise dos autos evidencia que o conjunto probatório não é suficiente para sustentar uma condenação. A vítima relatou que estava junto ao apelado, circulando pela cidade, e em nenhum momento mencionou ter sido privada de sua liberdade de locomoção. O fato de não ter tentado fugir ou pedido socorro, mesmo quando teve oportunidade, indica que sua liberdade não estava restrita de forma inequívoca. Portanto, não há comprovação suficiente da prática delitiva, o que enseja a manutenção da absolvição do apelado, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. O Tribunal de Justiça já se posicionou em situação análoga, reconhecendo a insuficiência probatória e mantendo a absolvição diante da fragilidade das provas.
4. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a Juíza de primeiro grau deixou de fixar reparação mínima à vítima sob a justificativa da ausência de pedido durante a instrução. Contudo, o pedido foi claramente formulado na denúncia, e a jurisprudência desta Corte, consolidada pelo Enunciado Orientativo nº 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, indica que a fixação da reparação de danos morais dispensa instrução específica, bastando o pedido inicial expresso. O apelado teve oportunidade de se defender e não produziu prova em contrário. As lesões sofridas pela vítima, comprovadas pelos autos, são suficientes para justificar a fixação de indenização. Assim, considerando a condição financeira do apelado e a proporcionalidade do dano, é justo fixar a indenização em um salário mínimo vigente à época do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Cárcere Privado Qualificado
: RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
6.
Dano Moral
: PROCEDÊNCIA DO RECURSO.

Dispositivos Relevantes Citados
: CP, art. 148, caput e § 1º, inciso I; CPP, art. 387, inciso IV; CF, art. 5º, inciso LIV.

Jurisprudência Relevante Citada
: TJ-MT, APL 0013052-66.2014.811.0042; TJ-MT, N.U 1004940-93.2023.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público,
contra sentença
de Id. 211327331, em que
Gracindo da Silva Filho
foi
condenado
à pena de
01 ano, 05 meses e 15 dias
de
reclusão
, no regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, § 13º, do CP
, com as implicações da
Lei 11.340/06
, e ainda foi
absolvido
da imputação do crime previsto
art. 148 do CP
, por ausência de provas.

Inconformado, o
Parquet
apresentou razões recursais (ID 211327336), arguindo a
existência de provas suficientes
para a
condenação
do apelado pelo crime previsto no
art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal
, bem como requerendo a
fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral
em favor da vítima.

As contrarrazões defensivas são pelo
des
provimento
do Apelo (ID. 211327341).

E
m parecer, a PGJ opinou pelo
provimento
do recurso, conforme se verifica do sumário que segue transcrito (Id. 212094198):

EMENTA: ART. 148, §1º, I DO CP. Prática de Cárcere Privado - Anulação da Sentença - Argumentação Jurídica - Materialidade e Autoria - Relatos da Vítima e Testemunhas - Irrelevância da Possibilidade de Fuga - Emendatio Libelli - Aplicação da Lei - Fixação de Valor Mínimo para Danos Morais - Pedido Expresso na Denúncia - Jurisprudência Pertinente - Reparação Proporcional às Condições Econômicas - Direitos das Mulheres - Lei Maria da Penha - Gravidade dos Delitos. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 06.10.2023, por volta das 17h20min, na Av. Angelim Zeni, nº 855, Apicás/MT,
Gracindo da Silva Filho
ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Quetjen Eleodoro,
causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito. (FATO 1)

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
Gracindo da Silva Filho
privou
Quetlen Eleodoro
de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado. (FATO 2).

Por essas razões ele foi
denunciado
como incurso nas sanções dos
art. 129, §13º e art. 148, ambos do Código Penal, nos ditames da Lei n. 11.340/2006.

Após o fim da instrução processual ele foi
condenado
como incurso nos delitos previstos nos
art. 129, § 13º do CP,
à pena de
01 ano, 05 meses e 15 dias
de
reclusão
, no regime
aberto,
bem como absolvido da imputação do crime previsto
art. 148 do CP
, por ausência de provas.

Da sentença, o i. representante do Ministério Público interpôs recurso, postulando a reforma da decisão, visando à condenação pelo
crime de cárcere privado
, em sua forma qualificada, bem como à fixação de
indenização a título de dano moral
em favor da vítima. Assim, passo à análise dos pedidos.

1.

DO PEDIDO CONDENATÓRIO

Postula o i. Ministério Público a condenação do apelante pelo
crime de cárcere privado
, na forma
qualificada
(art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal), por entender que restaram amplamente comprovadas, nos autos, a autoria e a materialidade delitiva.

No entanto, da análise dos autos, constato que a sentença absolutória proferida
não merece reparos
, uma vez que as provas produzidas não foram suficientes para formular um juízo de convicção capaz de sustentar um édito condenatório, incidindo no caso o brocardo
in dubio pro reo
em favor do apelado.

Como bem esclarecido pelo i. Magistrado na sentença, o apelante foi denunciado nos termos do
art. 148,
caput
, do Código Penal
. Todavia, ao apresentar os memoriais finais e, posteriormente, o recurso de apelação criminal, o Ministério Público compreendeu que o crime se amoldaria à capitulação do
art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal
. No entanto, o conjunto
probatório não corrobora a configuração do referido crime.

Isso porque o art. 148, parágrafo 1º, inciso I, do Código Penal prevê que:

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 1º - A pena é de reclusão, de dois a cinco anos:

I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos;

Como se vê, o
“Sequestro e cárcere privado são formas de privar alguém de sua liberdade de locomoção, isto é, do livre arbítrio, da livre escolha de pessoa faz sobre o local em que deseja ficar ou o momento de locomover-se para outro diverso daquele em que se acha”.
(Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Partes Especial – Volume Único. 17 Ed. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Pág. 271)

No caso em comento, não restou comprovado que a vítima teve sua
liberdade cerceada
, razão pela qual
endosso o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau
. Senão vejamos:

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Quetlen Eleodoro
relatou que, no dia dos fatos, haviam acabado de retornar de uma viagem e foram a um bar para beber cerveja. Lá, uma mulher disse ao apelado que ela havia se relacionado com a pessoa de
Edvan
, momento em que o apelado ficou com ciúmes e afirmou que queria esclarecer a situação, fazendo ameaças tanto a ela quanto a
Edvan
.

Relatou que ficaram andando de carro pela cidade à procura de
Edvan
, até que, em determinado momento, o apelado parou para comprar uma garrafa d'água, ocasião em que ela aproveitou para entregar um bilhete à dona do estabelecimento ao lado, solicitando que sua mãe entrasse em contato.

A testemunha
Wender Mauro Professor Leite
, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou que foram verificar uma ocorrência de cárcere privado e encontraram a vítima ingerindo cerveja em um ambiente público, com várias pessoas. Relatou que se a vítima estivesse em cárcere privado, seria possível que fugisse do local ou solicitasse socorro às pessoas presentes.

Do depoimento da vítima, extrai-se que em
nenhum momento ela relatou ter sido privada de sua liberdade de locomoção
. Apenas mencionou que ela e o apelado circularam de carro à procura de uma terceira pessoa e, quando o apelado parou o veículo para comprar uma garrafa d'água, ela conseguiu sair do carro para entregar um bilhete para enviar um aviso há essa terceira pessoa e solicitando que sua mãe entrasse em contato.

Destaco que, se a vítima realmente estivesse temerosa e privada de sua liberdade,
poderia ter aproveitado aquele momento para fugir do apelado ou para utilizar o bilhete como pedido de socorro
, o que não ocorreu, evidenciando que ela não estava com sua liberdade restringida.

O bilhete visto em ID. 211328224, relata
“Luna fala que eu fiquei com o Edvan ... Ele quer matar o Edvan, fala pra ele que não entra no carro. Liga nesse número 984060718, fala pra minha mãe vir.”

Observa-se que a vítima
não solicitou socorro imediato
, mas sim pediu para que fosse avisada uma terceira pessoa para não entrar no carro do apelado, pois tinha receio da reação deste.

Durante o interrogatório, o apelado
não
foi questionado acerca do crime de cárcere privado.

Assim, considerando o conjunto probatório colhido, entendo que
não há evidências da ocorrência do crime de cárcere privado
, seja em sua forma simples ou qualificada.

Vale esclarecer que, para uma condenação na esfera criminal, não se admite uma situação meramente conjectural ou baseada em desconfianças. É necessário que se tenha convicção e certeza sobre a prática do crime, uma vez que, no direito penal, vigora o princípio da
verdade real
, assim como o princípio do
in dubio pro reo
. Dessa forma, a melhor decisão a ser tomada é a absolvição, para evitar uma injustiça decorrente de uma condenação indevida.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELA AUTORIA DOS CRIMES DO ART. 129, § 9º E ART. 148, §º, I, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA, EM JUÍZO, QUE SE MOSTROU CONFUSA E CONTRADITÓRIA – FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa apta a apoiar os fatos narrados pelo parquet e ainda, tendo, a vítima em juízo, apresentado depoimento bastante controvertido e vago e, não confirmados os crimes descritos na exordial, milita em prol do acusado o favor da dúvida, ante a fragilidade probatória, em homenagem ao Princípio in dubio pro reo. (TJ-MT - APL: 00130526620148110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/08/2018)

Por essas razões, mantenho intocada a sentença absolutória.

2.

CONDENAÇÃO EM DANO MORAL

Solicita o i. representante do Ministério Público o arbitramento
de indenização em virtude do dano moral sofridos pela vítima, o qual foi postulado na inicial acusatória, nos moldes do nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal.

Da sentença, vejo que a Juíza Sentenciante deixou de condenar o Apelado ao pagamento de indenização sob os seguintes fundamentos:

“(...) IV) Deixo de fixar reparação mínima a vítima (art. 387, IV CPP) ante a ausência de pedido durante a fase de instrução. (...)”

Entendo que ela não obrou com o costumeiro acerto.

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A - A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

(Enunciado Orientativo nº 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)

Pelo que se extrai do referido enunciado,
basta a existência de pedido expresso na inicial acusatória para fundamentar a condenação do réu ao pagamento de indenização
, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, gerando, assim, o dever de condenação. Compete ao réu fazer prova da inexistência de danos morais, não sendo necessária a renovação do pedido durante a instrução ou a realização de instrução específica ou produção de provas.

Vejo, na denúncia de ID 211328245, que o i. representante do Ministério Público formulou pedido de reparação de danos, sendo que o apelado teve
conhecimento desse pedido desde o início da ação penal
, podendo produzir prova em contrário quanto ao dever de indenizar. Contudo, não se desincumbiu dessa responsabilidade,
especialmente porque restou amplamente comprovado nos autos que a vítima foi agredida
, ficando com diversas lesões pelo corpo,
o que fundamenta o dever de indenizar.

Nesse sentido:

(..)
7. Existindo pedido expresso da acusação, é mister a fixação de valor mínimo indenizatório pelos prejuízos suportados pelos ofendidos em decorrência da infração penal, na forma do que dispõe o art. 387, inc. IV, do CPP, corroborado pelo Enunciado Orientativo N.º 14 da TCCR/TJMT (...)(N.U 1004940-93.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Assim, considerando a informação contida no Termo de Comparecimento e Qualificação (ID 211328217), datado de 2023, no qual o apelado declarou exercer a profissão de serviços gerais, e tendo em vista que nada nos autos
indica que a gravidade da conduta tenha ultrapassado o que se considera ordinário
,
entendo justo e proporcional fixar o valor indenizatório em um salário mínimo vigente à época do pagamento
.

3.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, em parcial sintonia com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual,
para condenar o Apelado ao
pagamento de Indenização por Danos Morais
, estabelecendo o
quantum
em
1 salário mínimo
vigente à época do pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024